Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ISENÇÃO DE ANUIDADE. COBRANÇAS DE VALORES A ESTE TÍTULO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEC de Brasília, que julgou procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do débito de R$ 94,34, referente à cobrança de anuidade efetuada pelo recorrente contra o autor; b) determinar a implantação da isenção de tal tarifa nas faturas futuras de cartão de crédito; e c) condenar o réu a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 em favor do autor, em razão da negativação do seu nome do Serasa. O recorrente defende a regularidade da prestação do serviço. Subsidiariamente, requer a diminuição do montante da condenação.
2. Inicialmente, destaco que é incontroverso o direito do autor à isenção da anuidade do cartão de crédito, tendo o próprio recorrente, após o ajuizamento da ação, promovido o cancelamento de tal cobrança.
3. Entretanto, é inegável que a falha na prestação do serviço já havia se consumado, uma vez que o autor, além de cobrado indevidamente por tarifa da qual estava contratualmente isento, foi em razão dela inscrito em cadastro de inadimplentes, o que já é suficiente, por si só, para configurar presumidamente o dano moral. Ademais, o recorrido por diversas vezes buscou entrar em contato com o recorrente para explicar o caráter indevido das cobranças, o que, além de atestar a sua boa-fé, também demonstra o tempo perdido e o desgaste na tentativa de solucionar a controvérsia extrajudicialmente.
4. Sendo assim, diante especialmente da negativação ilegítima do autor, surge o dever de indenizar pelo abalo moral in re ipsa. Precedentes: Acórdão 814590, 20140710074049ACJ, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/8/2014, publicado no DJE: 28/8/2014. Pág.: 198. Partes: Thiago Sousa Lopes versus Banco Panamericano S/A; Acórdão 1047046, 07001098720178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 25/9/2017. Partes: Marcio de Brito Aires versus Visa do Brasil Empreendimentos LTDA. e Banco Santander Brasil S/A.
5. Em relação ao valor da indenização, verifica-se que o quantum determinado pelo Juízo de origem é apto a, concomitantemente, compensar a parte pelo infortúnio sofrido e evitar que haja enriquecimento sem causa. A modificação do montante arbitrado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou de fixação de valor irrisório, o que não restou demonstrado nestes autos.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.